Tribunal: TJDFT
Processo: 0747683-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NECESSITAM DE MAIOR APROFUNDAMENTO ELUCIDATIVO. PACIENTE QUE NÃO POSSUI ANOTAÇÕES CRIMINAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CRIME GRAVE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mostra-se viável a substituição a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, uma vez que ele possui residência fixa, profissão definida, não tem antecedentes criminais e porquanto as circunstâncias do crime necessitam de maior aprofundamento elucidativo.

4. O art. 319 do Código de Processo Penal prevê como medida cautelar a aplicação de monitoração eletrônica, a qual se mostra imperiosa no presente caso, por se tratar de crime de homicídio tentado, cuja gravidade afeta a ordem pública, a qual, em conjugação com outras medidas cautelares, mostram-se suficientes para manter a vigilância dos passos do paciente.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida.